Tribunal: STF
Processo: Rcl 3626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: MAGISTRATURA. Tribunal de Justiça. Magistrado. Processo
administrativo-disciplinar. Instauração, condução e julgamento.
Competência do órgão especial, que mandou instaurá-lo. Afronta à
autoridade da decisão proferida na ADI nº 2.580-CE. Inexistência.
Reclamação julgada improcedente. Agravo desprovido. Precedente.
Inteligência do art. 93, incs. X e XI, da CF. É da competência do
órgão especial de tribunal de justiça instaurar, conduzir e julgar
processo administrativo-disciplinar contra magistrado